Tribunal: TJES
Processo: 5004014-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. ART. 99, § 3º DO CPC. BENEFÍCIO DEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme a legislação processual civil e os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2. Não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte postulante, é de rigor o deferimento da gratuidade da justiça.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 08 de julho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004014-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FLORENTINO MENEGUETTI

AGRAVADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. ART. 99, § 3º DO CPC. BENEFÍCIO DEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme a legislação processual civil e os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2. Não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte postulante, é de rigor o deferimento da gratuidade da justiça.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 08 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5004014-06.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: FLORENTINO MENEGUETTI

AGRAVADO: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FLORENTINO MENEGUETTI contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo nos autos da ação nº 5001185-83.2023.8.08.0001 por ele ajuizada em face de CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DE PESCA E AQUICULTURA, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Em suas razões (Id 7855593), a parte agravante sustenta que e pessoa idosa, aposentada, com renda mensal limitada a um salário-mínimo, conforme documentação anexada aos autos. Afirma que tal rendimento é integralmente destinado à sua subsistência e de sua família, não dispondo de meios para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento.

Salienta que anexou aos autos comprovantes de isenção do Imposto de Renda referentes aos últimos três anos, bem como comprovantes de despesas essenciais, que corroboram a alegação de insuficiência de recursos.

Afirma que além de ganhar somente um salário-mínimo, o processo de origem versa sobre descontos indevidos em seu salário, comprometendo ainda mais a renda do autor.

Pois bem. Necessário averiguar no caso em exame se a parte agravante faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça e, sem delongas, não há razões para modificar o entendimento já externado quando da análise do efeito ativo.

A declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção, conforme se extrai dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15, in verbis:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Em igual sentido, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2. Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes. 3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

Após analisar os documentos apresentados, vislumbro a demonstração dos requisitos necessários à concessão da medida postulada, haja vista que a parte agravante ostenta a hipossuficiência alegada.

Em uma análise detida dos autos, observo que a documentação juntada revela a incapacidade financeira alegada pelo parte agravante, sobretudo se considerado que o Recorrente é pessoa idosa, que percebe aposentadoria no valor mensal de R$1.412,00 (hum mil, quatrocentos e doze reais), além de ter apresentado extratos de imposto de renda que indicam que foi isento de declará-lo nos últimos 03 (três) anos.

Convém ressaltar que o C. Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento no sentido de que a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. (AgInt no AgInt no RESP 1621028/RO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ: 18-10-2017).

Assim, concluo que os elementos colacionados pela parte Agravante corroboram a sua alegação de hipossuficiência, razão pela qual cumpre deferir-lhe o benefício em tela. Nesse sentido, eis a manifestação deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO ILIDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado que o postulante faz jus ao benefício. Precedentes do s. STJ e deste e. TJES. 2. As peculiaridades do caso corroboram a afirmação de hipossuficiência financeira a justificar o deferimento da benesse pleiteada. 3. Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 01 de novembro de 2022. RELATORA (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5005280-96.2022.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relatora Desª. JANETE VARGAS SIMOES; Data: 10/Nov/2022)

Diante do exposto, diferentemente do que apresentado na decisão de origem, os elementos acostados não evidenciam situação extraordinária que justifique o afastamento da presunção de veracidade das alegações sobre a hipossuficiência.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim de deferir a gratuidade da justiça almejada pela parte Recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 08/7/2024 a 12/7/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões